Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-98.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006888-98.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JULIANO DE SOUZA - CPF: 365.501.458-99 (EMBARGANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Embriaguez ao volante. Alegação de omissão. Divergência sobre existência de etilômetro. Fundamento decisório centrado em sinais clínicos de embriaguez. Ausência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção em regime aberto, 17 dias-multa e 2 meses e 21 dias de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à divergência entre a recusa do teste do etilômetro e a alegada ausência do aparelho no momento da abordagem, com possível repercussão na valoração da prova e na manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A suposta omissão alegada pelo embargante não se configura, pois o acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de prova que sustentaram a condenação.

5. A referência à recusa do teste do etilômetro limitou-se à transcrição indireta de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não sendo utilizada como fundamento determinante da condenação.

6. O fundamento central da condenação consistiu na constatação de sinais clínicos e comportamentais de embriaguez, descritos no Termo de Constatação e corroborados por depoimentos em juízo de policiais militares que realizaram a abordagem.

7.

A tentativa de rediscutir a valoração das provas utilizadas na condenação excede os limites do recurso de embargos de declaração, cuja função é sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A constatação de embriaguez ao volante pode ser feita por sinais clínicos e comportamentais descritos no Termo de Constatação e corroborados por depoimentos testemunhais, nos termos da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com objetivo de rediscussão do mérito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput; CPP, art. 619; Resolução CONTRAN n. 432/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal, opostos por
Juliano De Souza
em face do acórdão (Id. 310809876 - Pág. 1) que, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de Embriaguez ao Volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 8 meses de detenção em regime aberto e 17 dias-multa, e 2 meses e 21 dias de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que, embora tenha sido consignado que o embargante se recusou a realizar o teste do etilômetro, consta dos autos, por meio do depoimento de uma das testemunhas — policial militar — que, no momento da abordagem, não havia etilômetro disponível.

Defende que tal divergência não pode ser tida como mera "assimetria periférica", pois revela dúvida relevante sobre a dinâmica do ocorrido, devendo a incerteza probatória ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para fins de absolvição do embargante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de contrarrazões subscritas pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição (ID. 318373864 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles
recursos de cognição limitada
, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios,
não podendo ser utilizados como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo
.

Dito isso, a alegação de omissão quanto à recusa do embargante em submeter-se ao teste do etilômetro, contraposta à informação de inexistência do referido aparelho no momento da abordagem, não merece prosperar.

Isso porque, conforme consignado no acórdão,
foi apenas relatado que
, na fase inquisitorial, os policiais militares Vivaldo Gomes Correia e Rafael Cunha Garcia declararam que o réu
“recusou realizar o ‘teste do bafômetro’, sendo lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez e efetuada a condução em flagrante por dirigir sob influência de álcool
, (ID 282121858).

Portanto, a referência à recusa do teste do etilômetro limitou-se
à transcrição indireta de depoimento colhido na fase investigativa
, não constituindo elemento decisivo ou influente na formação do juízo para manter o édito condenatório.

Ao revés, a motivação central repousa na verificação de sinais clínicos e comportamentais de embriaguez, devidamente consignados no Termo de Constatação e corroborados pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão,
in verbis
:

“(...) No caso concreto, exatamente esse roteiro foi observado: após a abordagem, registrou-se formalmente um conjunto de sinais — agressividade, exaltação, fala alterada, ironia, dispersão, olhos vermelhos e odor etílico — no Termo de Constatação, peça que cumpre a finalidade traçada pela Resolução 432/2013. Tal documento foi corroborado pelos depoimentos, em juízo, dos policiais que realizaram a intervenção, harmônicos no essencial quanto ao estado do réu. (...).

Não procede, ademais, atribuir os sinais a mero nervosismo decorrente de discussão conjugal. Odor etílico no hálito, aliado à hiperemia ocular e à fala exaltada, compõe quadro sintomático associado à influência de álcool, distinto de simples alteração emocional por uma discussão do casal, sobretudo quando percebido por dois agentes e documentado em termo próprio. (...)”.

Ademais, o próprio policial militar Vivaldo Gomes Correia, que informou em juízo a inexistência de etilômetro no momento da abordagem, também declarou que o embargante apresentava
“sinais inequívocos de alteração — olhos avermelhados, desequilíbrio postural e comportamento exaltado — especialmente diante da resistência do apelante em acompanhar a equipe até a Delegacia. Em reforço a esse contexto, a própria informante relatou aos agentes que o casal havia ingerido bebida alcoólica no Texas Bar, local onde se iniciou a discussão”
(ID. 310809876 - Pág. 5).

Ainda foi registrado no acordão que
“a Resolução no 432/2013 do CONTRAN dispõe
que o crime se caracteriza por qualquer dos procedimentos previstos, inclusive pela constatação de
“sinais de alteração da capacidade psicomotora”,
a qual pode ocorrer por exame médico-pericial ou pela percepção direta do agente (artigos 5o e 7o), desde que descrito os sinais em auto ou termo específico.”
ID. 310809876 - Pág. 7.

Por fim, ressalta-se que é prerrogativa do réu o direito de não produzir prova contra si mesmo, nos termos do princípio
nemo tenetur se detegere
, motivo pelo qual eventual recusa à realização do teste do etilômetro revela-se irrelevante para fins de responsabilização penal, não podendo ser valorada em seu desfavor.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas, sim, uma clara tentativa de rediscutir a valoração feita por este Colegiado sobre as provas da condenação.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, contradição e obscuridade a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso de apelação, o que é inviável neste momento processual.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025